Tribunal: TJSP
Processo: 2062707-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Irresignação do Excipiente. Descabimento. O Acórdão exequendo determinou que no período de inadimplência incidirão juros remuneratórios de 6,5% ao ano, juros moratórios de 1% ao ano e sobretaxa de 2,5% ao mês (inciso II, da cláusula "inadimplemento"). Liquidação que pode se dar por arbitramento ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Irresignação do Excipiente. Descabimento. O Acórdão exequendo determinou que no período de inadimplência incidirão juros remuneratórios de 6,5% ao ano, juros moratórios de 1% ao ano e sobretaxa de 2,5% ao mês (inciso II, da cláusula "inadimplemento"). Liquidação que pode se dar por arbitramento ou pelo procedimento comum (Art. 509, caput, do CPC). Caso em que a apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, ocasião em que o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, apresentando a planilha com os valores que entende devidos. Exegese do Art. 509, § 2o, do CPC. Executado que, caso entenda haver excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (Art. 525, § 4o, CPC). Interlocutória mantida. RECURSO DESPROVIDO.